Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710436-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALMO LOURENÇO DA SILVA, MARCIA HELENA LOPES DA SILVA EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DESPACHO Intimem-se os embargantes para que, no prazo legal, manifestem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 40296064). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator